Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-73.2023.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-73.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOVANE FERREIRA DA COSTA - CPF: 039.577.171-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADONALDO DOMINGOS ORMOND - CPF: 427.783.951-72 (ASSISTENTE), JOSIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 053.267.081-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – LAUDO DE CORPO DE DELITO – CONSTATAÇÃO DAS LESÕES
– AUTORIA INDUVIDOSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, sendo as declarações das vítimas firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Jovane Ferreira da Costa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.º 1000597-73.2023.8.11.0030, em que condenou no incurso do
art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal em razão da condição do sexo feminino)
, à pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto. (Id. 198038432)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 198038439)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 198038442)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 204164698)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO DANOSO, DADA A VULNERABILIDADE DA OFENDIDA E A INTENSIDADE DA AGRESSÃO, QUE DEIXOU VESTÍGIO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Jovane Ferreira da Costa
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.º 1000597-73.2023.8.11.0030.

Consta na denúncia que:

“[...] Na data de 22 de abril de 2023, por volta das 19h30min, em residência particular, localizada na Rua 09, casa 03, Bairro Jardim Petrópolis, Nobres-MT, o denunciado JOVANE FERREIRA DA COSTA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Josiane Aparecida da Costa, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, após chegar em casa embriagado, o denunciado JOVANE FERREIRA DA COSTA agrediu a sua companheira com chutes em sua perna e socos em seu rosto, a enforcando, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.111633 – fls. 07-08; Termo de Declaração n. 2023.8.77043 – fl. 19, Laudo Pericial n. 543.1.02.9069.2023.112795-A01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões – fl. 37.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a Vossa Excelência DENÚNCIA em desfavor de JOVANE FERREIRA DA COSTA como incurso nas sanções do art. 129, §13°, com as disposições da Lei 11.340/2006, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação do denunciado, nos termos do rito do Código de Processo Penal, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas. ” (Id. 198038394)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de lesão corporal em razão da condição do sexo feminino, conforme previsto no art. 129, §13, do CP, totalizando a pena em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime aberto. Vejamos o teor da sentença:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2023.111633, pedido de providência protetiva (fls. 33-35), laudo pericial n. 543.1.02.9069.2023.112795-A01, além das declarações da vítima e testemunha prestadas na fase inquisitorial e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria dos crimes de comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos.

Em Juízo a vítima Josiane Aparecida da Costa
, declarou que todas as vezes em que ela sofreu agressão, foi em razão da ingestão de bebida alcoólica por parte do acusado Jovane. Relatou que nesse dia, eles acabaram discutindo por causa da bebida, então ele teria desferido socos em seu braço e cabeça; Foi segurada no pescoço porque ela também começou a agredi-lo. Esclareceu que nessa oportunidade solicitou medidas protetivas em seu favor e passou a morar na casa de seu pai, onde está atualmente.

A testemunha Adonaldo Domingos Ormond, policial civil que atendeu a vítima para o registro da ocorrência, declarou em Juízo se recordar de que ela apresentava lesão nas pernas, segundo ela, de chutes efetuados por Jovane, seu companheiro à época. Nessa oportunidade ela também fez o requerimento de medidas protetivas.

Ao ser interrogado perante o Juízo, o acusado asseverou, em síntese, que estava alcoolizado e por isso não se recorda de ter lesionado ela. Confirmou que o problema do relacionamento sempre foi relacionado à bebida.

Da análise das declarações da vítima em Juízo extrai-se que a autoria e materialidade do delito lesão corporal atribuída ao acusado restaram amplamente comprovadas, de modo que a condenação é a medida adequada.

Na hipótese dos autos, a vítima foi categórica ao esclarecer, tanto em sede policial quanto em Juízo, que foi agredida fisicamente pelo acusado.

Outrossim, consta nos autos laudo pericial indicando que no momento do exame a vítima apresentava “(...)ferimentos que possam ser associados ao ato, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual(...)Há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de JOSIANE APARECIDA DA COSTA.(...)” (sic).

Destaco que muito embora seja difícil a elucidação dos fatos nos crimes cometidos no âmbito familiar, tendo em vista que na maioria das vezes sua ocorrência se dá de maneira “obscura aos olhares da sociedade”, a palavra da vítima, desde que condizentes com os demais elementos constantes nos autos, deve ter considerável relevância probatória.

[...]

No mais, diante da confirmação da autoria e materialidade do delito descritos na denúncia, não há que se falar em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado JOVANE FERREIRA DA COSTA, com qualificação nos autos nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, a pena é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do réu, consistente no grau de reprovabilidade das condutas praticadas, não ultrapassa o considerado normal.

O réu não possui antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para descortiná-las, diante da ausência de aferição especializada.

As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo.

Os motivos, de igual forma, são inerentes ao tipo penal.

O comportamento das vítimas não deve ser considerado influente para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância agravante ou atenuante de pena, razão pela qual a mantenho no patamar acima fixado.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal.

Em razão dos crimes terem sido perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, em razão de estar sendo assistido pela Defensoria Pública nesses autos. Caso esteja preso em decorrência dos fatos narrados nestes autos, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, colocando-o em liberdade se por outro motivo não for necessária a manutenção da prisão. [...]” (Id. 198038432)

O apelante inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob alegação de insuficiência probatória para manter sua condenação.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 198038378), exame de constatação das lesões corporais (Id. 198038381), solicitação de medidas protetivas (Id. 198038380), relatório policial (Id. 198038390), além das declarações da vítima, considerando que possui grande valor probatório em crimes desta natureza, corroborado com testemunho policial, em ambas as fases.

Na delegacia, a
vítima Josiane Aparecia da Costa
, declarou da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]QUE conviveu maritalmente com o suspeito JOVANE FERREIRA DA COSTA, por aproximadamente 4 anos e que do relacionamento tiveram 4 filhos; QUE na data do último sábado dia 22/04/2023 a declarante, juntamente com o suspeito e os filhos foram passear no sítio de seu pai localizado na vila Bom Jardim; QUE ao chegarem no local, a declarante ficou lá com as crianças e o suspeito saiu sozinho para beber com amigos; QUE após muitas horas fora, o suspeito chegou por volta das 17:30 horas, muito alcoolizado e agressivo; QUE em determinado momento ele perguntou o porquê da declarante não ter dado comida para as crianças e a declarante resolveu ficar quieta, pois o suspeito estava exaltado e quando ele fica assim ela prefere se calar para evitar confusões; QUE a declarante estava preparando a refeição para as crianças nesse momento e deu uma parada para amamentar o filho mais novo de 8 meses; QUE a declarante estava sentada com o bebê no colo amamentando quando foi surpreendida pelo suspeito que começou a enforcá-la e dizer que ele estava falando com ela e que ela tinha que responder; QUE ela para se proteger deixou o bebê em cima do sofá e se levantou; QUE nesse momento o suspeito começou a dar vários socos em seu rosto e a mesma saiu para fora da casa; QUE o suspeito saiu atrás e a declarante pegou um martelo para se proteger caso o suspeito voltasse a agredi-la; QUE o suspeito segurou as mãos da declarante e começou a dar vários chutes em sua perna esquerda; QUE

a declarante se desvencilhou do suspeito, pegou as crianças e entrou para o quarto e se trancou; QUE após isso a declarante não voltou mais para a casa em que convivia com o suspeito; QUE diante disso a declarante requer as Medidas Protetivas de Urgência; Nada mais disse [...]” (Id. 198038380)

Já em juízo
, a ofendida ratificou seu depoimento prestado na delegacia, o qual afirmou que todas as vezes em que ela sofreu agressão, foi em razão da ingestão de bebida alcoólica por parte do acusado Jovane. Relatou que nesse dia, eles acabaram discutindo por causa da bebida, então ele teria desferido socos em seu braço e cabeça; Foi segurada no pescoço porque ela também começou a agredi-lo. Esclareceu que nessa oportunidade solicitou medidas protetivas em seu favor e passou a morar na casa de seu pai, onde está atualmente.

O
PM Ivanil de Almeida Costa
, na delegacia declarou que:

“[...]QUE ontem, 01/06/23, por volta das 21:30 horas, atendendo a solicitação da vítima JOSIANE APARECIDA DA COSTA, a GU PM da CIA de Nobres/MT, se deslocou até o Distrito Bom Jardim para atender uma ocorrência de violência doméstica; QUE durante rondas na Vila Bom Jardim, o suspeito JOVANE FERREIRA DA COSTA, foi localizado e detido; QUE a vítima relatou que registrou o boletim de ocorrência nº 2023.111633, tendo naquela data solicitado as Medidas Protetivas de Urgência; QUE segundo relatos da mesma, na data de hoje, o suspeito JOVANE invadiu sua residência e de posse de 01 (um) facão, proferiu diversas ameaças, dizendo que iria "lhe matar", inclusive "para não desacreditar dele; QUE diante dessas informações a GU PM conduziu as partes envolvidas para o registro da ocorrência, sendo na sequência todos devidamente entregues até esta Unidade da Polícia Civil, para as devidas providências legais; [...]”

Em juízo
, a
testemunha Adonaldo Domingos Ormond
, policial civil, que atendeu a vítima para o registro da ocorrência declarou que se recorda dos fatos, e que ela apresentava lesão nas pernas, o qual relatou seu companheiro que teria ocasionado as lesões e fez requerimento de medidas protetivas.

Por sua vez, o réu Jovane Ferreira da Costa, ao ser ouvido na
fase inquisitorial
, utilizou-se do seu direito constitucional em permanecer em silêncio. Entretanto,
em juízo
, declarou que não se recorda do dia dos fatos, pois, estava embriagado e, que sempre as brigas entre o casal eram em razão bebida alcoólica.

Além do mais, foi realizado o
laudo pericial
, o qual constatou a presença das lesões no corpo da vítima, em conformidade com seu depoimento prestado em ambas as fases. Vejamos:

“[...]4. DISCUSSÃO Após os exames, observou-se que há ferimentos que possam ser associados ao ato, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual. 5. CONCLUSÃO HÁ vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de JOSIANE APARECIDA DA COSTA. [...]” (Id. 198038381)

Pois bem.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois, não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jovane Ferreira da Costa
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024